Tribunal: TJSP
Processo: 2168470-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Título executivo extrajudicial – Instrumento particular de transação, na qualidade de interveniente anuente, para promoção da divulgação do empreendimento imobiliário matrícula no 64.739 de propriedade da Colônia dos Pescadores X-8 Benjamim Constant – Efeito suspensivo – Concessão – Insurgência – Descabimento – Garantia do juízo – Existência – Inteligência do art.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Título executivo extrajudicial – Instrumento particular de transação, na qualidade de interveniente anuente, para promoção da divulgação do empreendimento imobiliário matrícula no 64.739 de propriedade da Colônia dos Pescadores X-8 Benjamim Constant – Efeito suspensivo – Concessão – Insurgência – Descabimento – Garantia do juízo – Existência – Inteligência do art. 919, §1o, CPC – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.